Tribunal: STF
Processo: HC 177135
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, forte na aplicação da Súmula 691 do STF, negou seguimento ao habeas corpus.
     Busca-se, em suma, a reconsideração da decisão a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, depreende-se que, em 20.11.2019, o Relator do HC 536.455/RS, em decisão de cunho unipessoal, reconsiderou a decisão e deferiu o pedido liminar para, reconhecendo o excesso de prazo, determinar que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do habeas corpus.
    Ante a substituição do ato impugnado, constato a perda de objeto do presente writ.
    Dessarte, em razão da superveniência de decisão proferida no âmbito do STJ, que substituiu o título judicial ora questionado, julgo prejudicado este remédio heroico, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente